Tribunal: TJDFT
Processo: 0732605-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732605-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERVASIO DA SILVA MELO, GESEUDA MARIA DOS SANTOS FERREIRA, GESSY FELIX CARVALHO ELOI, GICELIA BARBOSA CASADO, GILBERTO BATISTA DA SILVA, GILBERTO PIRES TAVARES JUNIOR, GILCA NORANEI ALBUQUERQUE DA SILVA, GILDA ESTEVES EVANGELISTA, GILDA LIMA MATOS, GILDASIO DE MORAIS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Agravo de instrumento - Recebimento - Ausência de pedido suspensivo. Ante a ausência de pedido suspensivo, intime-se o Agravado, para, querendo, responder o instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-se-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Com a resposta do recurso, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator